Tribunal: TJDFT
Processo: 0741971-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Produção de prova. Expedição de ofício. Necessidade. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu pedido de produção de prova, consistente na expedição de ofício para a XP Investimentos apresentar extratos atualizados dos investimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição de ofício para a XP Investimentos era necessária para a solução do litígio.
III. Razões de decidir
3. A ausência da audiência de saneamento não geraria prejuízo se o Juízo tivesse resolvido os pedidos na decisão de saneamento. Contudo, o Juízo apenas pontuou que as questões relativas à possível prática de ato atentatório à dignidade da justiça seriam analisadas na sentença e entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, sem se manifestar especificamente sobre a necessidade da expedição dos ofícios.
6. A controvérsia da demanda não se resume às consequências jurídicas do aporte de valores à parte ré para investimento conjunto, mas também à cessação das prestações de contas do investimento, colocando em dúvida a própria existência dos COE’s.
7. O deferimento da expedição dos ofícios à XP Investimentos para apresentar extratos atualizados dos investimentos teria resolvido a controvérsia, especialmente após o noticiado nos autos de que realizada consulta ao sistema SISBAJUD, em outro processo, em nome da ré, o resultado para a XP Investimentos retornou como sem saldo positivo.
8. A necessidade de dilação probatória caracteriza cerceamento de defesa, o que enseja o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença arguida nas razões da apelação interposta pela parte autora.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença, cassando a sentença recorrida para determinar a abertura da instrução probatória expedir o ofício requerido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 370, 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1971942, 0717969-91.2023.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1969955, 0730758-77.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.